Tribunal: TJSP
Processo: 0001431-04.2015.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE CABREÚVA VISANDO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.